Tribunal: TJMT
Processo: 1023674-95.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023674-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIVALDO ANDRE LANZA - CPF: 754.618.622-68 (APELANTE), LUCAS GATELLI DE SOUZA - CPF: 011.258.482-94 (ADVOGADO), ESTEFANIA SOUZA MARINHO - CPF: 958.976.822-91 (ADVOGADO), FORGHIERI COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.338.656/0001-68 (APELADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos materiais e morais, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o indeferimento da gratuidade de justiça foi legítimo, diante da insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica; e (ii) a ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito e a condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração suficiente da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

4. O juízo de origem fundamentou o indeferimento do benefício em indícios objetivos de capacidade econômica do autor, os quais não foram infirmados por prova idônea, apesar de oportunizada a regularização.

5. A inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas, mesmo após reiteradas intimações, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do CPC/2015.

6. Verificada a angularização processual, com apresentação de contestação e atuação defensiva da parte ré, impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A gratuidade de justiça depende de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo absoluta a presunção decorrente da declaração da parte.

2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação regular, legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. Formada a relação processual, a extinção do feito por cancelamento da distribuição não afasta a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIVALDO ANDRE
LANZA contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1023674-95.2023.8.11.0003
, ajuizada em face de
FORGHIERI COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
.

A sentença (ID. 333105869) julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e X, do CPC/2015, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, determinando o cancelamento da distribuição e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em razões recursais (ID. 333105891), o autor sustenta ser indevido o indeferimento da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e foi corroborada por documentos, além de o benefício já ter sido anteriormente concedido pelo Juízo de Ji-Paraná/RO, não havendo comprovação apta a afastar a hipossuficiência alegada.

Alega, ainda, que a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no não recolhimento das custas, configura violação ao direito constitucional de acesso à justiça, uma vez que a impossibilidade financeira do autor restou demonstrada nos autos.

Por isso, requer o provimento recursal para anular a sentença recorrida, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao grau de origem e concedida a gratuidade de justiça, afastando, também, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 333105910).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que o autor adquiriu da requerida um caminhão modelo Scania R 124 400, o qual passou a apresentar problemas no motor, ocasionando prejuízos materiais no valor de R$ 43.686,00 (quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais), referente ao valor do conserto, além de R$ 4.308,45 (quatro mil, trezentos e oito reais e quarenta e cinco centavos) referente aos lucros cessantes.

Diante da negativa da requerida em solucionar a questão na esfera extrajudicial, o autor ajuizou a presente demanda, postulando a reparação dos danos materiais suportados e indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feito tramitou inicialmente perante a 3ª Vara Cível de Ji-Paraná/RO, onde foi concedida gratuidade de justiça ao autor (ID. 333105379, p. 76).

Em contestação (ID. 333105379, p. 26/39), a requerida alegou a incompetência do juízo, em razão de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Rondonópolis/MT, bem como impugnou o benefício da justiça gratuita.

Reconhecida a incompetência, os autos foram remetidos à 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT (ID. 333105379, p. 04/07), ocasião em que o Juízo revogou a gratuidade de justiça em razão da existência de indícios de capacidade financeira, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 333105389).

O autor requereu reconsideração da decisão, a qual foi mantida. Intimado novamente para comprovar o recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias, limitou-se a renovar o pedido de gratuidade, sem efetuar o pagamento.

Em razão do não recolhimento das custas iniciais, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e X, do CPC/2015, condenando o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID. 333105869).

Inconformado, recorre o autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça tão somente em grau recursal, a fim de assegurar o acesso da parte à justiça.

No caso concreto, a miserabilidade disposta no art. 98 do CPC/2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que:

“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sobre o tema, NELSON NERY ensina:

“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”.

[...]

Não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

[...]

Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Na hipótese, o magistrado
a quo
reputou que os elementos juntados aos autos, até então, não demonstraram, de forma clara, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, principalmente em razão da participação em empresa com capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme ID. 333105388.

Em contrapartida, a parte autora permaneceu silente, mesmo diante da possibilidade legal de apresentar, a qualquer tempo, prova idônea de sua condição de pobreza, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC/2015.

Destaca-se, ainda, que a parte recorrente foi intimada, por duas vezes, para que promovesse o recolhimento das custas de ingresso, em virtude da manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, porém se limitou a manifestar-se pela reconsideração do Juízo, reeditando o pedido de concessão da benesse (IDs. 333105388 e 333105861).

Diante dessa omissão reiterada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo motivo que justifique sua reforma.

Neste sentido, decidiu recentemente esta C. Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração idônea de hipossuficiência econômica, sendo a declaração firmada pela parte mera presunção relativa, sujeita à análise do magistrado à luz dos elementos dos autos. 4. Os documentos apresentados pela parte autora foram considerados insuficientes para comprovar a alegada condição de pobreza, razão pela qual o juízo de origem indeferiu o benefício e concedeu prazo para regularização do preparo.
5. A parte autora manteve-se inerte, mesmo após nova intimação para recolhimento das custas sob pena de extinção, não apresentando documentação complementar nem comprovando o preparo da demanda.
6. A sentença de indeferimento da petição inicial encontra respaldo no art. 321, parágrafo único, do CPC, e está em conformidade com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a comprovação da hipossuficiência como condição para concessão da gratuidade.
7. Em sede recursal, a autora também não apresentou novos elementos que pudessem modificar o entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter o indeferimento da inicial por ausência de recolhimento das custas iniciais. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo a simples declaração da parte prova absoluta
. 2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após intimação para regularização, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 321, parágrafo único, do CPC.”

(N.U 1036570-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025) – destaquei.

Verifica-se, assim, que a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e X, do CPC/2015, foi proferida em conformidade com a legislação processual, diante da insuficiência de provas da alegada hipossuficiência e da inércia da parte mesmo após ser intimada para regularização.

Outrossim, verificada a angularização processual, inclusive com o pedido de extinção do feito por parte da requerida (ID. 333105859), é imperiosa a manutenção da condenação do recorrente nas verbas de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC). CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO JÁ REALIZADAS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL PERFEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
Havendo citação válida e apresentação de contestação, considera-se formada a relação processual, ainda que o processo venha a ser extinto sem julgamento de mérito. A extinção do processo por cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) não afasta a condenação em honorários quando a defesa influenciou diretamente o resultado do processo.
O princípio da causalidade impõe que a parte autora arque com os honorários advocatícios quando sua inércia decorre do acolhimento de preliminares apresentadas pela parte ré.”
(N.U 0000156-45.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025) – destaquei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026